Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-89.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008298-89.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JARDELINO DA SILVA RAMOS PACHECO - CPF: 448.337.090-15 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), JARDELINO DA SILVA RAMOS PACHECO - CPF: 448.337.090-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008298-89.2022.8.11.0040.

Embargante:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Embargado:

JARDELINO DA SILVA RAMOS PACHECO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 18/6/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento aos recursos inominados das partes, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e extinguiu a cobrança da multa ambiental aplicada pelo INDEA/MT.

2.

O embargante alega omissão no julgado quanto à inaplicabilidade da prescrição, pleiteando o prosseguimento da execução administrativa da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise da prescrição intercorrente administrativa no processo de cobrança da multa ambiental, justificando, assim, a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõem o art. 48 da Lei no 9.099/1995 e o art. 1.022 do CPC.

5.

A decisão embargada analisou expressamente a questão da prescrição intercorrente administrativa, aplicando o Decreto Estadual no 1.986/2013 e o entendimento firmado no IRDR – Tema 9 – do TJMT, que exige movimentação processual relevante em até três anos para evitar a prescrição.

6.

O processo administrativo permaneceu inerte por mais de nove anos, conforme reconhecido pela própria Administração, não havendo ato interruptivo válido no período, o que caracteriza a prescrição intercorrente.

7.

O embargante, ao alegar omissão, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STF (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.12.2016).

8.

Não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos, que se limitam à irresignação da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

2.

Caracteriza-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo de apuração de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos, sem prática de atos processuais relevantes, conforme art. 19, §2o, e art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013 e entendimento consolidado no IRDR – Tema 9 do TJMT.

3.

O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais relativos a infrações anteriores à sua vigência e não concluídos até 1o/11/2013, regulando os prazos prescricionais enquanto vigente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.873/1999, art. 1o, §1o; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 9; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo órgão colegiado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de origem.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão, a fim de afastar a prescrição intercorrente administrativa reconhecida na sentença e mantida pelo acórdão embargado, determinando-se o regular prosseguimento do feito, até a satisfação da multa administrativa aplicada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – Indea/MT.

O embargado apresentou suas contrarrazões (ID 286904388), refutando as razões recursais e pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos opostos e, no mérito, por seu desprovimento.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) No tocante ao recurso do requerido, que busca o afastamento da prescrição intercorrente, válido esclarecer que o instituto da prescrição intercorrente, aplicado aos processos administrativos, visa assegurar que a Administração Pública não permaneça inerte indefinidamente, sendo necessária a continuidade aos atos administrativos, sob pena de perder o direito de exercer sua pretensão punitiva.

Para a caracterização da prescrição intercorrente, é necessário que o processo permaneça sem qualquer movimentação por período superior a três anos.

Nesse passo, o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999 dispõe o seguinte:

“Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.” (grifei).

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1.983/2013 que dispõe o seguinte:

Dos Prazos Prescricionais

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
(grifei).

Por sua vez, no mesmo sentido é o teor do IRDR – Tema 9 – do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Questão Submetida a Julgamento: Termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual no 1986/13.

Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica
. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19
.

NUT CNJ: 8.11.00000.9 (grifei).

No caso em apreço, o auto de infração foi lavrado em 12/6/2008,
ocorrendo a notificação do autuado na mesma data
, com decisão sobre a definição pela cobrança em 27/9/2011. Contudo, os autos permaneceram sem movimentação até a data de
21/5/2021
(ID 254130842, pág. 25) e, conforme parecer do Indea (ID 254130842, pág. 29), ocorreu a intimação do autuado, por edital, somente em 10/1/2022 (ID 254130842, pág. 31), com o lançamento da CDA no mesmo ano.

A ciência da parte reclamante, nos termos do que dispõe o art. 20, I, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, configura causa interruptiva da prescrição, vejamos:

“Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital”;

Dessa forma,
vê-se que o último andamento capaz de ensejar a interrupção do prazo prescricional ocorreu quando da notificação do demandante, na data de 12/6/2008, ocorrendo o lançamento da CDA somente no ano de 2022, conforme já mencionado
.

Ressalta-se que a própria Administração reconheceu, por meio do parecer jurídico do Indea, o lapso temporal de mais de 9 anos sem o devido impulsionamento (notificação por edital) (ID 254130842, pág. 29)
(grifos originais).

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(grifei).

Ressalta-se, conforme consignado na decisão embargada, que
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Tema 9, firmou o entendimento de que incide a prescrição intercorrente administrativa
quando o procedimento de apuração do Auto de Infração
permanecer paralisado por mais de 3 (três) anos
, sem a prática de atos processuais relevantes. Pontuando, ainda, que
o Decreto Estadual no 1.986/2013
, revogado pelo Decreto Estadual no 1.436/2022,
deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação
, devendo ser aplicado aos processos ambientais que apuram fatos praticados antes da sua vigência, e não finalizados até a data de 1o/11/2013, incidindo a partir da vigência do decreto (1.986/2013) os prazos estabelecidos em seu art. 19.

Desse modo, no caso concreto, o auto de infração foi lavrado em
12/6/2008
(antes da vigência do Dec. 1.986/2013), com a notificação do autuado na mesma data, permanecendo sem movimentação até a data de
21/5/2021
(antes da vigência do Dec. 1.436/2022),
é inegável que ocorreu a prescrição intercorrente do processo administrativo no 512925/2008
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que
não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025